Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA REJEITADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora a quantia de R$ 7.177,85 (sete mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), referente ao FGTS pertinente ao período trabalhado, entre os meses 08/2013 e 12/2015. Em seu recurso, o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, sendo indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno, alega em seu recurso que a prescrição da pretensão é trintenária. No mérito, impugna o cálculo do GDF e requer a inclusão do FGTS sobre o terço constitucional e atualização pelo IPCA-E. Em contrarrazões, alega que sua contratação foi indevida já que para suprir carências definitivas da rede de ensino o que exclui o requisito da excepcionalidade, além das prorrogações serem indevidas.
2. Recursos, próprios e tempestivos. Preparo recolhido pela autora (ID 6417349 - Pág. 2 e 4). Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 6417357). Contrarrazões do requerido (ID 6417355).
3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos à FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já as ações em que o prazo prescricional esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versa os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que prevalece o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/32. Preliminar para afastar a prescrição quinquenal rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Ademais, o Colegiado já entendia pela possibilidade de prorrogação do contrato, nos termos da Súmula no 11.
6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008).
7. Os documentos juntados pelo ente público demonstram que a contratação da autora do período de 2013 a 2015 foi motivada pela necessidade de suprir ausências temporárias e extraordinárias de professores efetivos surgidas durante o ano letivo. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais. Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença.
8. Recurso da autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ente Distrital isento de custas e sem honorários porque venceu. Custas recolhidas pela autora que resta condenada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.